Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-45.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIA CONTRA A MULHER. VÍTIMA ADOLESCENTE E GRÁVIDA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. ATENUANTES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 129, §13, do CP, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, bem como fixou medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser reformada por ausência de prova da materialidade ou pela alegação de legítima defesa; e (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência devem ser revogadas diante da reconciliação do casal e da existência de filho em comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por fotos das lesões, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, encaminhamento hospitalar e depoimentos das testemunhas, sendo prescindível o exame de corpo de delito.
4. A autoria é incontestável, com confissão parcial do apelante, bem como relatos da vítima, das testemunhas e dos policiais, que confirmam as agressões físicas, inclusive na região abdominal da vítima grávida.
5. A tese de legítima defesa não merece acolhimento quando o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, de forma desproporcional considerando que a ofendida é adolescente, a diferença de idade com o agressor é de 10anos e estava grávida.
6. A manutenção das medidas protetivas é justificada pela dupla vulnerabilidade da vítima (adolescente e grávida), de forma que a convivência familiar pode ser assegurada por vias judiciais adequadas, sem prejuízo à segurança da vítima.
7. A confissão espontânea foi reconhecida na sentença e os demais pontos alegados não são circunstâncias atenuantes previstas em lei a fim de serem consideradas na dosimetria da pena, conforme o art. 65 do CP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, §13, do CP; Art. 5o e 7o da Lei no 11.340/06; Art. 61, II, “h”, do CP; Art. 33, §2o, “c” e §3o do CP; Art. 44 do CP; Art. 77 do CP.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal; Acórdão 2031286, 0711575-40.2024.8.07.0005, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal; Acórdão 1981333, 0703467-08.2023.8.07.0021, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal.